Tribunal: TJMT
Processo: 1079129-51.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079129-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IZETE DA SILVA ASSUNCAO ALMEIDA - CPF: 893.045.001-68 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE CARACTERIZADA. FGTS DEVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A contratação temporária da parte autora para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, por isso, nos termos do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191 e 308, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Agravo Interno Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1079129-51.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravado(s):

Izete da Silva Assunção Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “b” do Código de Processo Civil, Enunciado nº 176 do FONAJE e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO e declaro a nulidade dos contratos temporários relativo aos períodos de 02/2022 a 12/2023 e condeno o Reclamado a pagar a Reclamante 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referentes aos períodos de 02/2022 a 12/2023, efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.”.

O Agravante, nas razões do recurso, alega que a contratação temporária é válida, uma vez que obedeceu aos requisitos constitucionais e prazos previstos na Lei Estadual. Ao final, requer a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos inicias.

A Agravada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas Contrarrazões.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“De acordo com os holerites acostados pela autora, verifico que houve contratações nos seguintes períodos:

a)

02/2022 a 12/2022

b)

02/2023 a 12/2023

De acordo com os documentos juntados aos autos, constato que nas ações judiciais ação judicial n. 1010159-52.2021.8.11.0006, a autora pleiteou o recebimento de férias acrescidas do terço constitucional do período de 1999 a 2021 e na ação n. 1010126-62.2021.8.11.0006 pleiteou FGTS do mesmo período, as quais foram julgadas favoráveis, havendo a declaração de nulidade dos contratos entabulados entre a parte no período não prescrito de 2016 a 2021. A ação n. 1010159-52.2021.8.11.0006 se encontra arquivada e com o débito quitado e ação n. 1010126-62.2021.8.11.0006 se encontra em fase de execução de cumprimento de sentença.

Portanto, os anos de 2022 e 2023 também sofreram renovações sucessivas.

Desta forma, os contratos realizados no período de 2022 e 2023, verifico que estes extrapolaram o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no artigo 11, § 2º, II, da Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017.

Quanto ao direito ao depósito de FGTS, o Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

Ainda, a respeito dos “Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal”, no julgamento do Tema 916, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese jurídica:

“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

Logo, a sentença merece reforma, uma vez que se verifica nulidade nos contratos temporários da autora, razão pela qual faz jus ao recolhimento do FGTS no período discutido.
”.

Portanto, conforme consta na fundamentação acima, restou comprovado que a contratação temporária não respeitou o prazo máximo previsto na Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, por isso, deve ser aplicado o entendimento firmando nos julgamentos dos Temas 191 e 308, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com a doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025